Tribunal: TJSP
Processo: 1515357-09.2021.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Furto qualificado (art. 155, §4o, IV, c.c. art. 14, II, ambos do CP). Sentença condenatória. Tentativa de subtração de motocicleta. Prisão em flagrante. Materialidade e autoria devidamente comprovadas. Concurso de pessoas evidenciado. Réu que portava CRLV da outra motocicleta e depoimento da vítima categórico no sentido de haver testemunhado a presença de dois agentes, tendo

Ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL. Furto qualificado (art. 155, §4o, IV, c.c. art. 14, II, ambos do CP). Sentença condenatória. Tentativa de subtração de motocicleta. Prisão em flagrante. Materialidade e autoria devidamente comprovadas. Concurso de pessoas evidenciado. Réu que portava CRLV da outra motocicleta e depoimento da vítima categórico no sentido de haver testemunhado a presença de dois agentes, tendo um deles se evadido. Pena de 2 anos e 26 dias de reclusão, com início no regime fechado. Manutenção. Dosimetria da pena e regime inicial adequadamente fixados. Réu reincidente e possuidor de maus antecedentes, que cumpria pena em regime aberto por um roubo qualificado e duas receptações. Recurso não provido.